Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-28.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001641-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liquidação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.999.274/0001-50 (AGRAVADO), AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME - CNPJ: 18.905.352/0001-51 (AGRAVADO), COLETIVIDADE DE CREDORES (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), DANIEL FELIX DA SILVA BRANISSO - CPF: 223.032.688-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FAVERO MOI - CPF: 148.622.129-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DROGARIA ROSARIO S/A - CNPJ: 00.447.821/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PREMIUN VET DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 21.303.659/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ACEBRA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 19.423.753/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), BASSIL DOWER & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.744.330/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (CUSTOS LEGIS), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVANTE), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 389.982.138-69 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - CPF: 893.810.761-20 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), RAPHAEL RAJAO REIS DE CAUX - CPF: 081.630.007-08 (ADVOGADO), CAROLINE FONTANA PALAVRO - CPF: 817.138.350-53 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.999.274/0001-50 (AGRAVANTE), AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME - CNPJ: 18.905.352/0001-51 (AGRAVANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA - CPF: 621.132.161-91 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFICÁCIA DO PLANO RECUPERACIONAL CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – EXIGÊNCIA ESCORREITA -

LIBERAÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS DOS CREDORES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –

Este Tribunal de Justiça, por meio do seu Órgão Especial, julgou improcedente o pedido deduzido na Arguição de Inconstitucionalidade de nº 1007098-41.2020.811.0000, que tratava de questão idêntica a destes autos, ou seja, sobre o afastamento da exigência do artigo 57 da lei nº 11.101/2005, que exige a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais.

II - Quanto à supressão das garantias fidejussórias, a lei de nº. 11.101/05 prevê expressamente, em seu art. 49, § 1º, que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores e no art. 59
caput,
que a novação dos créditos em nada prejudica as garantias dadas antes do processo recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGRO BOI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP
e
AGRO BOI PET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - ME
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de nº 1028557-78.2017.811.0041, condicionou a eficácia da decisão de homologação e de concessão da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais. Além disso, tornou ineficaz a cláusula que aprovou a supressão das garantias fidejussórias.

Para tanto, sustentam as agravantes que é desnecessária a apresentação de certidão negativa de débito tributário como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial, sobretudo porque serão forçadas a renunciar ao direito de discutir a legalidade da cobrança dos débitos fiscais, em evidente afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Aduzem que a supressão das garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral aniquila a recuperação judicial, na medida em que os avalistas e fiadores, geralmente os próprios sócios da recuperanda, poderão ser executados, o que inviabilizaria o soerguimento da empresa, em confronto com o art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Assim, pediu providência liminar para que seja dispensada a apresentação da certidão negativa de débitos tributários, bem como para que sejam suspensas todas as ações contra a recuperanda e seus garantidores fidejussórios.

O pedido liminar recursal foi deferido, para autorizar o processamento da recuperação judicial sem a necessidade de apresentação da certidão de débitos tributários.

Os agravados, Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal apresentaram suas contrarrazões ao agravo de instrumento, em que pugnaram, em uníssono, pelo desprovimento do recurso (id nº 40832955 e nº 41815458).

A Fazenda Nacional (União) e a Fazenda Municipal (Cuiabá), interpuseram recurso de embargos de declaração, para que fosse reestabelecida a decisão de origem, a qual condicionou a homologação da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.

Em decisão monocrática proferida no id nº 125185692, foi dado provimento ao recurso, para revogar a decisão liminar do agravo de instrumento, para, assim, manter hígida a exigência da apresentação de certidões negativa de débitos fiscais.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em substancioso parecer apresentado no id nº 138293689, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida, tão somente, de verificar o acerto ou não da decisão que condicionou a eficácia da decisão de homologação e de concessão da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais. Além disso, tornou ineficaz a cláusula que aprovou a supressão das garantias fidejussórias.

Quanto ao primeiro ponto da insurgência recursal, vale registrar que este Tribunal de Justiça, por meio do seu Órgão Especial, julgou improcedente o pedido deduzido na Arguição de Inconstitucionalidade de nº 1007098-41.2020.811.0000, que tratava de questão idêntica a destes autos, ou seja, sobre o afastamento da exigência do artigo 57 da lei nº 11.101/2005, que exige a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais.

O acórdão ficou assim ementado:

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ARTS. 57 DA LEI Nº 11.101/2005 E 191-A DO CTN – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO NOS CASOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(CTN, ART. 151), EM CASO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO DESDE QUE A COBRANÇA EXECUTIVA TENHA SIDO GARANTIDA POR PENHORA (CTN, ART. 206), OU, AINDA, EM CASO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA (LEI Nº 13.988/2020), EXTRAORDINÁRIA (PORTARIAS PGFN Nº 7.820/2020 E 9.924/2020) OU EXCEPCIONAL (PORTARIA PGFN Nº 14.402/2020) – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NÃO-RAZOÁVEIS OU DESPROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NÃO VERIFICADA –
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A exigência de apresentação de certidões negativas de débito tributário – leia-se certidão de regularidade fiscal – não caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança de tributos e, portanto, não pode ser reputada sanção política violadora do princípio da livre iniciativa, especialmente se a finalidade da norma pode ser atingida pela apresentação de certidões que atestam claramente a efetiva existência do débito fiscal e o intuito do contribuinte de regularização a situação de inadimplemento tributário
, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN, da Lei nº 13.988/2020, ou, ainda, das Portarias PGFN nº 7.820/2020, 9.924/2020 e 14.402/2020. 2. Aplica-se à exigência da apresentação das referidas certidões a mesma “ratio decidendi” do RE nº 627.543, em que o eg. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 17, V, da LC nº 123/2006, que impede o pagamento de tributos com os benefícios do plano Simples Nacional às empresas com débitos tributários ativos. 3. Tanto no presente caso, quanto naquele, “a condicionante (...) não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as (pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência” (RE 627.543). (N.U 1007098-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão
Especial, Julgado em 11/03/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Dessa feita, sem maiores digressões, nesse ponto, se mostra adequada a decisão agravada, que condicionou a eficácia da decisão de homologação e de concessão da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.

Adiante, quanto à supressão das garantias fidejussórias, a lei de nº. 11.101/05 prevê expressamente, em seu art. 49, § 1º, que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores e no art. 59
caput,
que a novação dos créditos em nada prejudica as garantias dadas antes do processo recuperacional.

Art. 49. (...)

§1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”

Nesse sentido segue o entendimento adotado neste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVALISTAS – SUSPENSÃO - DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CLÁUSULAS QUE ESTENDEM A NOVAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, COOBRIGADOS, AVALISTAS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – NULIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVAS – DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula nº 581 do STJ), máxime se ao homologar o plano de recuperação judicial o Juízo considerou nula a cláusula referente à aplicação dos efeitos da recuperação judicial em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como tornou ineficaz a previsão de supressão de todas as garantias ou a sua substituição sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular.

(N.U 1008450-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão recorrida, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022